Tribunal: CARF
Processo: 10980.000633/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000633/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.588 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
AREAS VERDES COMERCIO DE PLANTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 01/07/2004
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA IDENTIFICAÇÃO.
Para que seja configurada a locação de mão de obra é imprescindível a
identificação de todas as características para esse tipo de contratação, como
estar à disposição da empresa contratante, através de trabalho contínuo e sob a
sua gerência. Se algumas dessas características não se fizerem presente, não há
como penalizar a contribuinte com a exclusão do Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-39.585, de 28 de fevereiro
de 2013, da 2a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000633/2010-65
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.588 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000633/2010-65

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao conteúdo do Ato
Declaratório Executivo no 33, de 18/02/2010 (fl.41), de lavra do Delegado da Receita
Federal em Curitiba-PR, que excluiu o contribuinte do benefício do Simples, com
efeitos a partir de 01/07/2004, por exercício de atividade vedada prevendo, entre outros
a elaboração de plano de recomposição florestal (NF no221), elaboração de laudo (NF
no254), com a participação de engenheiro agrônomo e locação de mão de obra,
caracterizando afronta ao disposto no inciso XIII e na alínea “f” do inciso XII, ambos do
artigo 9o da Lei no 9.317,de 1996, respectivamente, que rege a sistemática.
2. A ação que culminou com a exclusão da contribuinte ao Simples teve origem na
análise das notas fiscais emitidas de fls. 0621 e dos contratos de prestação de serviços
de fls. 2324 firmado entre a ora reclamante e a empresa Johil Administração de Imóveis
Ltda, CNPJ 05.266.951/000120, fls.25, firmado entre a contribuinte e a Empresa
Brasileira de Infra Estrutura Aero Portuária – INFRAERO, CNPJ 00.352.294/002407,
fls. 2629 firmado com a empresa Trombini Industrial S/A, CNPJ 03.031.862/000817 e,
fls.3033, firmado com o Município de Morretes, CNPJ 76.022.490/000199.
3. Cientificada do ato de exclusão, a reclamante apresentou a manifestação de
inconformidade de fls.4755, onde alega que ao fundamentar a exclusão da reclamante
ao Simples a autoridade fiscal afirmou que esta ao destacar em suas notas fiscais a
retenção de 11% a título de contribuição previdenciária, teria reconhecido a existência
de cessão/locação de mão de obra nos serviços prestados; que a elaboração de plano
ambiental seria atividade típica de engenheiro e que os serviços de manutenção de
gramado, roçada, capinagem e congêneres, seriam serviços técnicos, fato que originou a
emissão do ato ora atacado.
4. Sustenta que os conceitos de cessão e locação de mão de obra são distintos e que é
importante estabelecer a diferença para a análise da processo; que em nenhuma das
ocasiões em que prestou serviços participou das etapas do processo produtivo industrial
de qualquer das empresas contratantes, conforme já conceituou a locação de mão de
obra o CARF.
5. Reprisa que cessão de mão de obra e locação de mão de obra possuem conceitos
distintos e que a Lei no 9.317 menciona apenas a locação de mão de obra, não podendo
ambas serem utilizadas em conjunto na exposição de motivos que embasaram o ato
declaratório executivo; que se a lei não exclui a cessão de mão de obra das atividades
proscritas às optantes ao Simples, o exercício dessa atividade não pode ser utilizado
para desenquadrar a reclamante do referido sistema de tributação.
6. Defende que as atividades mencionadas nas notas fiscais não constituem cessão de
mão de obra, nos termos do Acórdão oriundo da 2a Turma do Egrégio Tribunal
Regional da 4a Regional, relatado pelo Juiz Artur César de Souza que corresponde a
“trabalhadores alugados, que são tratados como mercadoria, arrebanhados pela empresa,
à cuja disposição ficam. Ficar à disposição significa ficar sujeita às ordens, ao controle,
à vontade do contratante” (Apelação/Reexame Necessário 2008.72.01.0052002/ SC, j.
em 29/09/2009).
7. Afirma que não há relação de subordinação entre seus empregados e os
representantes da empresa contratante; que o seu pessoal trabalha sob sua orientação e
supervisão e que para a execução dos serviços arca com os riscos da atividade e com o
emprego de pessoal, estrutura econômica de escritório, maquinários, equipamentos e
ferramentas próprios.
8. Discorda da afirmativa de que ao destacar nas notas fiscais a contribuição
previdenciária de 11% estaria admitindo a existência de cessão/locação de mão de obra
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.588 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000633/2010-65

e noticia que como não admitia tal obrigação buscou e logrou êxito no Judiciário,
obtendo a dispensa do destaque em suas notas fiscais da referida retenção.
9. Sustenta que os serviços prestados estão compreendidos no código 81303/ 00
referem-se a jardinagem e se enquadram dentro do conceito expedido pelo Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 6, de 17/06/2005, o que a habilita a permanecer no
benefício.
10. Rechaça a imputação de que presta serviços de profissional legalmente habilitado,
taxando-a de descabida e alega que o TRF da 4aRegião, em diversos casos de exclusão
indevida, tem determinado a reinclusão no sistema de tributação. Aduz que o fato de um
dos sócios ser engenheiro agrônomo não leva à concluir que as atividades exercidas são
privativas desta profissão. Pede a desconsideração dos documentos de fls. 20 a 30, os
quais pertencem a período posterior à legislação incidente ao caso e, portanto, não
poderiam motivar qualquer decisão nesse procedimento.
11. Ao final, pede o cancelamento da exclusão e sua conseqüente manutenção no
sistema de tributação do Simples.
A 2a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão retroativa da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Data do fato gerador: 01/07/2004
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. OPÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A locação de mão-de-obra, também definida como contrato de prestação de serviços,
onde a locadora contrata os empregados, trabalhadores avulsos ou autônomos, é
responsável pelo vínculo empregatício e pela prestação de serviços, sendo que os
empregados ficam à disposição da tomadora do serviço, que detém o comando das
tarefas, fiscalizando a execução e o andamento dos serviços veda a adesão ao
SIMPLES.
CIRCUNSTÂNCIAS IMPEDITIVAS DE INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO
SIMPLES FEDERAL.
O exercício de atividade que pressupõe o domínio de conhecimento técnico-científico
próprio de profissional da engenharia ou tecnólogo, é circunstância que impede o
ingresso ou a permanência no Simples Federal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 10/05/2013 (e-fls. 82) e
apresentou recurso voluntário no dia 10/06/2013 (e-fls. 89 a 114), defendendo, em apertada
síntese, o que segue:
Preliminarmente, alega a existência de nulidade do ADE por dois motivos
principais: (i) suspeição do servidor Vergilio Concetta, então Delegado da DRF/CTA, visto ter
sido ele impetrado pela Recorrente em Mandado de Segurança protocolado antes da assinatura
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.588 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000633/2010-65

do ADE e (ii) desvio de finalidade, pois entende que o processo de exclusão do Simples se deu
em razão da propositura do Mandado de Segurança;
Defende, no mérito, que sua atividade não envolve locação, cessão ou empreitada
exclusivamente de mão-de-obra, pois as atividades desempenhadas não atendem aos requisitos
para que seja configurada a existência de cessão, locação ou empreitada de mão-de-obra.
Ademais, os documentos - contratos – acostados aos autos não tratam de período de vigência da
Lei no 9.317/1996. Alega ainda que suas atividades não dependem de profissional técnico ou
engenheiro.
Ao final requereu o conhecimento do recurso voluntário, o acolhimento das
preliminares do ADE, a nulidade da decisão recorrida, pois os julgadores se valeram de
documentos referente a período posterior à vigência da Lei no 9.316/1996, ou, superada as
preliminares, seja dado provimento ao recurso, para revogar o ato que excluiu a empresa do
Simples.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO ADE
A Recorrente pugna pela nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no
33, de 18 de fevereiro de 2010 (ADE), em razão de dois fatores: (i) impedimento do servidor
Vergílio Concetta, então Delegado da DRF/CTA, visto ter sido ele impetrado pela Recorrente em
Mandado de Segurança protocolado antes da assinatura do ADE e (ii) desvio de finalidade, pois
entende que o processo de exclusão do Simples se deu em razão da propositura do Mandado de
Segurança.
Em relação ao suposto impedimento do Servidor que assina o ADE, entendo que
não assiste razão à Recorrente. Explico:
O ADE foi expedido em razão de fiscalização realizada na empresa, na qual se
constatou a possibilidade de atividade vedada pelo Simples. Em razão disso, foi proferido o
Despacho Decisório, elaborado pela Delegacia Regional de Curitiba, que analisou as provas e
justificou sem fundamento, tal Despacho foi elaborado por auditora fiscal (Marley Santin Garcia)
que não possui qualquer relação com o Mandado de Segurança apontado pela Recorrente como
motivador do impedimento do servidor Virgílio.
A partir do Despacho Decisório, a autoridade que decidiu pela exclusão da
empresa do Simples foi o então Chefe do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário
(José Ronaldo Canetti), que também não possui vínculo com o citado Mandado de Segurança,
vide e-fls. 35 a 40.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.588 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000633/2010-65

Diante disso, entendo que não foi o servidor Virgílio quem decidiu pela exclusão
da empresa do Simples e apenas assinou o ADE em razão de ser a autoridade competente
naquela época para assim o fazer.
Diante disso, entendo que não há vício em relação ao servidor em questão.
O segundo argumento apontado pela Recorrente para a nulidade do ADE diz
respeito ao entendimento da Recorrente de que houve desvio de finalidade, visto que, no seu
sentir, a fiscalização que culminou na sua exclusão do Simples se deu em razão de propositura de
Mandado de Segurança.
Apesar dos argumentos da Recorrente, entendo não ser óbvio (como afirma a
contribuinte) que a sua exclusão do Simples se deu em razão de ajuizamento de Mandado de
Segurança.
Cabe à Receita Federal fiscalizar todas as empresas beneficiadas pelo Simples, a
fim de identificar eventuais vedações não comunicadas ao Fisco. Imaginar que uma fiscalização
na empresa se deu unicamente em forma de retaliação por ajuizamento de Mandado de
Segurança não parece crível, do contrário as autoridades fiscalizadoras não poderiam iniciar
qualquer procedimento fiscal em relação às empresas que possuem ações contra ela, o que, desde
já, é impossível.
O fato de ter ocorrido a fiscalização em momento posterior ao ajuizamento do
Mandado de Segurança e após apresentação de documentos nesse processo, que foram utilizados
pela autoridade fiscalizadora, não induz à conclusão de ter havido desvio de finalidade para
“perseguir” a Recorrente. Contudo, a partir dos documentos que foram de conhecimento do
Fisco, a análise dos mesmos foi iniciada.
Isto posto, não acolho as preliminares acima destacadas.
DO MÉRITO
A Recorrente aponta como preliminar de nulidade da r. acórdão a utilização de
contratos que não são da época da vigência da Lei no 9.317/1996 para fundamentar sua posição.
Entendo que essa questão não gera a nulidade do acórdão recorrido, por se tratar de um dos seus
fundamentos e não o único elemento para negar provimento à manifestação de inconformidade.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.588 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000633/2010-65

Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples.
No caso dos autos, a Recorrente foi excluída do Simples Federal em razão do art.
9o, incisos XII e XIII, da Lei no 9.317/1996 que determinava:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XII— que realize operações relativas a:
(...)
f) locação de mão-de-obra;
XIII — que peste serviços profissionais de [..j enqenheiro [..], ou assemelhados, e de
qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida;
A Resolução CONFEA no 218/73, em seu artigo 1o, enumera as atividades para o
exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia em nível superior e em nível médio (itens 01 a 18). Algumas atividades são
exclusivas e outras podem ser executadas por profissionais de nível médio. No ADE DRF/CTA
no 33, de 18 de fevereiro de 2010, a autoridade fiscalizadora entendeu que a Recorrente atuava
em atividades privativas de grau superior.
Esse entendimento, porém, parece equivocado. Pelos documentos acostados ao
processo, não é possível identificar qualquer atividade que demande conhecimento técnico
intelectual de engenheiro ou tecnólogo.
Todas as notas fiscais juntadas ao processo (e-fls. 6 a 21) apontam como atividade
executadas a prestação de serviço de corte de grama, poda, roçado, capinagem, plantio, etc.
Mesmo nos contratos acostados ao processo (e-fls. 23 a 33), ainda que de período posterior à Lei
no 9.317/1996, é possível concluir não se tratar de atividade que demande complexidade
intelectual.
A exclusão do Simples só pode se dar se restar comprovado que a pessoa jurídica
presta serviços profissionais de engenheiro ou assemelhado. Não pode, de forma indiscriminada,
entender como assemelhado ao de engenheiro todo e qualquer tipo de trabalho técnico.
Outrossim, o fato de possuir como um dos sócios da empresa um agrônomo não
induz à conclusão de que executa atividades vedadas. É indispensável para que se configure a
exclusão do Simples que a fiscalização comprove a efetiva atividade, o que, como dito, não está
comprovada nos autos.
As informações extraídas do website da empresa, quando do julgamento da
manifestação de inconformidade, ou seja, anos após a determinação da sua exclusão do Simples,

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.588 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000633/2010-65

não pode servir como prova de ter a Recorrente executado atividade vedada nos anos que
justificaram a emissão do ADE.
Diante disso, afasto o enquadramento legal da empresa por entender que as
atividades desenvolvidas pela Recorrente não são assemelhadas a atividades desenvolvidas
unicamente por engenheiros.
A outra justificativa para a exclusão da Recorrente do Simples foi a verificação da
autoridade fiscal de realização de locação de mão de obra.
Para configuração da operação de locação de mão de obra devem estar reunidas
concomitantemente as seguintes condições: (a) o trabalho seja executado nas dependências da
tomadora/contratante ou nas dependências de terceiros por ela indicados, (b) o trabalhador seja
cedido pela prestadora/contratada para ficar à disposição da tomadora/contratante, em caráter
não eventual e (c) o objeto da contratação seja a realização de serviços considerados contínuos,
por constituírem necessidade permanente da tomadora/contratante relacionados ou não com sua
atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de
trabalho temporário.
Consideram-se (a) dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços, (b) serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
tomadora/contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores e (c) por colocação à disposição tomadora/contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Na locação a mão de obra o objeto é que os trabalhadores da prestadora/contratada
estão à disposição da tomadora/contratante de serviços, o que significa dizer que pode deles
dispor, pode deles exigir a execução de tarefas dentro dos limites estabelecidos, previamente, em
contrato, sem que eles necessitem, para executá-las, reportarem-se à prestadora/contratada. A
mão de obra é originada do chamado locatio operarum, com característica marcante centrada na
própria mão de obra, sendo esta a essência desse tipo de contrato.
Na prestação de serviços os trabalhadores simplesmente fazem o que está previsto
em contrato, mediante ordem e coordenação da prestadora/contratada, que está à disposição da
tomadora/contratante e não os seus trabalhadores, que continuam subordinados
prestadora/contratada. Em caso de necessidade, é a prestadora/contratada que recebe orientações
da tomadora/contratante e as repassa aos seus empregados. Nesse tipo de contrato o objeto é a
execução de um serviço certo. A tomadora/contratante está interessada no o resultado final do
serviço contratado, que é de responsabilidade da prestadora/contratada.
Na empreitada a característica principal é a predeterminação clara da necessidade
a ser atendida e, por consequência, sua finitude. O serviço necessário para produzir o resultado
apto a atender a necessidade pode ser antecipadamente dimensionado e especificado.
Acrescenta-se, ainda, que a relação de negócio é estabelecida entre tomador/contratante e
prestador/contratada e este mantém intacto seu poder de direção, supervisão e gerenciamento da
execução dos serviços, direitos estes que não são transferidos nem compartilhados com o
tomador, porquanto os trabalhadores não foram colocados à disposição daquele. A de mão de
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.588 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000633/2010-65

obra tem sua origem no locatio operis, contrato caracterizado quando as partes objetivam a
realização de uma tarefa ou de uma obra, sendo a mão de obra apenas um meio de se alcançar o
objeto almejado pelas partes (Solução de Consulta Cosit no 312, de 06 de novembro de 2014 e
Solução de Consulta Cosit no 19, de 25 de janeiro de 2019).
Pelos documentos acostados ao processo, não há como concluir que a atividade da
empresa se enquadre em locação, cessão ou empreitada de mão de obra.
Pelas notas fiscais constantes nos autos, não há como concluir que os empregados
da Recorrente estavam à disposição da empresa contratante, as atividades são específicas (poda,
capinagem, roçado,...) e uma vez terminada as atividades, não há como entender haver
continuidade do serviço, pois a princípio aponta uma atividade específica. Tampouco é possível
identificar subordinação dos empregados à contratante, com base unicamente nas notas fiscais.
Quanto aos contratos acostados, em que pese a data dos mesmos, que são
posteriores à vigência da Lei no 9.317/1996, e, por conseguinte não deveriam fundamentar a
decisão, também não se identifica a atividade de locação ou cessão de mão de obra. Isso porque
os objetos dos contratos possuem atividade bem definida e prazo para execução dos serviços,
exemplos abaixo:
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO — objeto do presente contrato consiste na
execução, por parte da Contratada, de serviços de corte de 128 (cento e vinte e oito)
árvores, da espécie Pinus (...)
CLAUSULA QUINTA — PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
CORTE — Fica- estipulado o prazo de 30 (trinta) dias consecutivos para a conclusão
mencionados na cláusula segunda, deste, contados a partir do 6o (sexto) dia após a
assinatura deste instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 1.1 - O objetado presente contrato é o corte de 26
eucaliptos e 81 pinus no local Denominado de "Morro próximo ao estacionamento e
frente da Caldeira” na sede da Unidade Industrial da CONTRATANTE em Curitiba -
Divisão de Celulose e Papel, conforme proposta da CONTRATADA datada de 30 de
Outubro de 2007 — Anexo 2.
1.2 - Também constitui objeto deste contrato a aquisição, e replantio,. pela
CONTRATADA as suas expensas, de 107 (Cento e cinquenta) mudas de espécies nativas
da região de Curitiba, com altura mínima de 1,00 m (um metro), dentro do prazo
estipulado pela autorização de corte, conforme proposta da CONTRATADA datada de
30 de Outubro de 2007 — Anexo 2
(...)
CLAUSULA QUARTA - PRAZO 4.1 - o prazo previsto para execução do serviço ora
contratado é de até 90 (Noventa) dias, contados da assinatura do presente instrumento.

Diante disso, entendo que ainda que hajam serviços a serem executados dentro
das empresas contratantes, esses não possuem a característica de trabalho não eventual e
contínuo, mesmo o contrato prevendo prazo mais longo. Os contratos apresentam como
característica principal a execução da atividade contratada e no período de tempo consignado no
contrato, o mais importante nessas contratações é a entrega do serviço.
Assim, não se vislumbra a ocorrência de cessão, locação ou empreitada de mão de
obra que justifique a exclusão da Recorrente do Simples.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.588 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000633/2010-65

Isto posto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, em dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital